Tribunal: TJPA
Processo: 0809321-93.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0809321-93.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉMM, JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZO SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E DO TRIBULA DO JURI. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
,
a conduta delituosa consistiu no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por policial militar da ativa contra civil, o que evidencia a ocorrência de crime comum, de acordo com o previsto n
a Súmula nº 06 do STJ
;

2.
Tratando-se de crime praticado por militar na direção de veículo automotor envolvendo vítima civil, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar o autor do sinistro;

3. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
06
dias e finalizada aos
15
dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
06
de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa em oposição ao entendimento da 9ª Vara Criminal de Belém/PA que declinou da competência para processar e julgar o feito e enviou os autos à Justiça Castrense por entender que se tratava de crime militar; e da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que declinou da competência para processar e julgar o feito, por entender que a competência é da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Esclarece o juízo suscitante que
“
Compulsando de forma acurada os autos, pode-se concluir que o fato apurado nos presentes autos, caso a conduta se subsuma às normas materiais e processuais da legislação penal, não se trata de crime doloso contra a vida, seja em sua modalidade consumada ou tentada, afastando, dessa forma, a competência deste juízo penal para processar e julga o presente feito. Pelo exposto e por tudo que consta, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo a manifestação do Ministério Público, JULGAR INCOMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM, para apreciar e julgar o ilícito penal apurado nos presentes autos.”

O presente conflito de competência se originou porque, após proferir decisão o
JUÍZO DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA,
se declarou incompetente para atuar no feito e determinou a remessa dos autos para o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
.

Vejamos decisão:

“Trata-se de inquérito policial ao cabo do qual o Ministério Público requereu o encaminhamento das peças à Justiça Militar por entender configurado crime da competência daquele juízo. As fontes de prova coletadas na etapa policial são indicativas da configuração de crime militar. Depreende-se das peças de informação que o cabo PM Rogério Gomes Miranda conduzia uma viatura da Polícia Militar quando, no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta das 09h:30min, atropelou Manoel Divino Gomes Costa, que veio a falecer em razão das lesões sofridas. Tal conduta configura, em tese, crime militar, nos termos do art. 9º, II, c, do Código Penal Militar, sujeito à competência da justiça castrense. Desta forma, e com fundamento no art. 109 do Código de Processo Penal, declino da competência e determino a remessa das peças da investigação à Justiça Militar do Estado.”

Este Juízo, por sua vez, declinou da competência, após manifestação do Ministério Público de 1º grau (
ID 10128413 – Pág. 45
). Colaciono:

“Trata-se de procedimento instaurado para apurar conduta de Militar estadual por possível prática de ilícito penal e/ou transgressão disciplinar. O Ministério Público Militar requer a remessa dos autos à justiça comum, asseverando que não se trata de crime militar, de modo a atrair a competência da Justiça Militar estadual. Compulsando os autos, forçoso é reconhecer que não se verifica qualquer das circunstâncias previstas no artigo 9º, do Código Penal Militar, de modo a atrair a competência desta Justiça Militar estadual, na forma preconizada pelo artigo 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público Militar, reconheço a incompetência deste juízo para exame do caso e determino a remessa dos autos à distribuição da justiça criminal comum da Comarca onde ocorreram os fatos.”

Dessa maneira, os autos foram remetidos à 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, e, este Juízo, por sua vez, suscitou conflito (
ID 10128425 – Págs. 60/61
).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, manifestou-se no sentido de que seja declarado competente o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUAL DO JURI DA CAPITAL,
para processar e julgar os autos da
Ação Penal nº 0813573-37.2021.8.14.0401.

É o relatório.

VOTO

As disposições normativas sobre o
conflito de jurisdição estão previstas nos artigos
113
a
117
do
Código de Processo Penal
.

O conflito poderá ser positivo quando dois ou mais órgãos do poder judiciário, melhor dizendo juízes, se julgam competentes para o mesmo processo e julgamento do fato delituoso. Será negativo quando autoridades judiciárias afirmarem-se incompetentes para o conhecimento da causa penal (art.
114
,
I
,
CPP
).

O conflito negativo se estabeleceu entre a 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a Vara única da Justiça Militar do Estado do Pará e a 1ª Vara do Tribunal do Juri da Capital, pois esta última entendeu que “
o fato apurado nos presentes autos, caso a conduta se subsuma às normas materiais e processuais da legislação penal, não se trata de crime doloso contra a vida, seja em sua modalidade consumada ou tentada, afastando, dessa forma, a competência deste juízo penal para processar e julga o presente feito.
”

Questiona-se, nos autos, a competência para processamento e julgamento de inquérito policial no qual se investiga homicídio culposo de trânsito praticado por militar em serviço, tendo civil como vítima.

Pois bem.

In casu
, observo que
no dia 23 de fevereiro de 2021, por volta de 9h30min,
o policial militar Rogério Gomes de Miranda
, conduzia a viatura policial tipo caminhonete Toyota, de placa QVA 0B67,
e ao avançar o sinal vermelho colidiu com a motonete conduzida pela vítima, causando a sua morte,
fato ocorrido na Rodovia Augusto Montenegro, na pista expressa do BRT, em frente ao Mangueirinho, a qual foi socorrida e encaminhado ao Hospital Metropolitano, vindo a falecer no dia 27 daquele mesmo mês e ano.

Esclareço, inicialmente, que o art. 125, §4º, da Constituição Federal, prevê que a Justiça Militar Estadual é competente para processar e julgar os crimes militares praticados por militares estaduais, ressalvados os crimes dolosos contra a vida cometidos contra vítima civil. Vejamos:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”

Com o advento do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), os tipos penais correspondentes a lesão corporal culposa e homicídio culposo resultantes de direção de veículos automotores (arts. 302 e 303 do CTB), por força do
princípio da especialidade
, mesmo que praticados por militar em situação de atividade deixaram de ser da competência da Justiça Militar e passaram a ser, respectivamente, da competência do Juizado Especial Criminal e da Justiça Comum Estadual.

Como se observa, a conduta delituosa sob análise consistiu no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por policial militar da ativa contra civil, o que evidencia a ocorrência de crime comum, de acordo com o previsto n
a Súmula nº 06 do STJ:

“Compete a Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade.”

Assim, tratando-se de crime praticado por militar na direção de veículo automotor envolvendo vítima civil, a doutrina e a jurisprudência têm entendido que a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar o autor do sinistro.

Isto porque tal crime não se encontra tipificado no Código Penal Militar, estando o delito inserto no art. 302 e 303, do Código de Trânsito Brasileiro.

Colaciono entendimento:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS E HOMICÍDIO CULPOSOS. CONDUTA PERPETRADA POR MILITAR CONTRA VÍTIMAS CIVIS, EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 6/STJ. ORDEM CONCEDIDA. I. As condutas descritas na exordial foram praticadas por policial militar, em situação de atividade, porquanto estaria supostamente perseguindo dois indivíduos envolvidos em crime de roubo, contudo, a viatura por ele conduzida atingiu o veículo onde se encontravam três vítimas civis.
II. A teor da Súmula nº 6/STJ, "compete à justiça comum estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade" (Precedente).
III. Deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Militar e, por conseguinte, anulada a ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de São Paulo. IV. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (HC 223781/SP, Relator o Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRATICADA POR POLICIAL MILITAR. VÍTIMA CIVIL. ENUNCIADO Nº 6 DA SÚMULA DESTA CORTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento, restando apenas a avaliação de flagrante ilegalidade.

2. No caso, há decreto condenatório em desfavor do paciente proferido pela Justiça Militar, o que caracteriza flagrante ilegalidade diante da incompetência da Justiça Castrense.

3. "Compete à justiça comum estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade" - enunciado nº 6 desta Corte.

4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para declarar a incompetência da Justiça Militar e, por conseguinte, anular a ação penal desde o recebimento da denúncia, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado de São Paulo.

(HC n. 328.988/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/9/2015)

Frente a esse cenário, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual, de uma das varas do Juízo singular e não de crimes dolosos contra a vida.

Por todo o exposto, corroborando o entendimento jurisprudencial,
conheço do conflito suscitado, e julgo PROCEDENTE, para fixar a competência do
Juízo de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA
para
processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
06 d
e junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023